Tribunal: TJES
Processo: 5011482-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE PELA EXCLUSÃO DO REGISTRO. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Antônio Soares de Abreu, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendente à reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação condenatória, mantendo-se a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pela SERASA S.A. O agravante sustenta: (i) a SERASA S.A. seria responsável pela exclusão do registro; (ii) houve ausência de notificação prévia, conforme exigência legal. A decisão inicial indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a SERASA S.A. possui legitimidade e responsabilidade para promover a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplência, independentemente de determinação do credor; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, autoriza, por si só, a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 548, atribui ao credor a responsabilidade pela exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, considerando que detém a relação jurídica direta e exclusiva com o consumidor.

4)
A SERASA S.A., enquanto órgão de proteção ao crédito, atua como mera depositária e divulgadora das informações prestadas pelos credores, não possuindo legitimidade para alterar unilateralmente os registros, nem obrigação legal de promover exclusão sem manifestação do credor.

5)
O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor reforça o direito à informação e à notificação prévia, mas não transfere ao arquivista a responsabilidade pela verificação da legitimidade da dívida ou pela exclusão dos dados sem o comando do credor.

6)
A ausência de notificação prévia, embora constitua possível irregularidade, não é suficiente para atribuir à SERASA S.A. o dever de proceder à exclusão do registro, tampouco justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplência é do credor, não podendo ser imputada ao órgão de proteção ao crédito.

2. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes atua como intermediário de informações e não possui competência para excluir registros sem solicitação do credor.

3. A ausência de notificação prévia não desloca a responsabilidade pela exclusão do registro do credor para o órgão de proteção ao crédito, tampouco autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para a exclusão imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 548; STJ, Súmula nº 359; TJ-AC, Apelação Cível nº 0710181-12.2023.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 30.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011482-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SOARES DE ABREU

AGRAVADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE PELA EXCLUSÃO DO REGISTRO. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Antônio Soares de Abreu, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendente à reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação condenatória, mantendo-se a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pela SERASA S.A. O agravante sustenta: (i) a SERASA S.A. seria responsável pela exclusão do registro; (ii) houve ausência de notificação prévia, conforme exigência legal. A decisão inicial indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a SERASA S.A. possui legitimidade e responsabilidade para promover a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplência, independentemente de determinação do credor; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia, exigida pelo § 2º, do art. 43 do CDC, autoriza, por si só, a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 548, atribui ao credor a responsabilidade pela exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, considerando que detém a relação jurídica direta e exclusiva com o consumidor.

4)
A SERASA S.A., enquanto órgão de proteção ao crédito, atua como mera depositária e divulgadora das informações prestadas pelos credores, não possuindo legitimidade para alterar unilateralmente os registros, nem obrigação legal de promover exclusão sem manifestação do credor.

5)
O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor reforça o direito à informação e à notificação prévia, mas não transfere ao arquivista a responsabilidade pela verificação da legitimidade da dívida ou pela exclusão dos dados sem o comando do credor.

6)
A ausência de notificação prévia, embora constitua possível irregularidade, não é suficiente para atribuir à SERASA S.A. o dever de proceder à exclusão do registro, tampouco justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplência é do credor, não podendo ser imputada ao órgão de proteção ao crédito.

2. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes atua como intermediário de informações e não possui competência para excluir registros sem solicitação do credor.

3. A ausência de notificação prévia não desloca a responsabilidade pela exclusão do registro do credor para o órgão de proteção ao crédito, tampouco autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para a exclusão imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 548; STJ, Súmula nº 359; TJ-AC, Apelação Cível nº 0710181-12.2023.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antônio Soares de Abreu
contra a decisão interlocutória de Id 71648276, proferida nos autos do processo nº 5000326-22.2025.8.08.0058, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes mantidos pela SERASA S.A.

Ocorre que, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especificamente a Súmula 548, "
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".

Embora a hipótese não cuide diretamente de quitação de débito, a
ratio decidendi
da Súmula 548 estabelece a responsabilidade precípua do credor pela gestão da inclusão e exclusão dos dados de inadimplência, visto que é ele quem detém a relação jurídica direta com o devedor e quem pode confirmar a existência ou não do débito.

Ademais, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
o
consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes
".

Sobreleva notar que, conquanto reforce a responsabilidade do arquivista em
comunicar
as alterações, referida norma não lhe confere o poder de decidir unilateralmente sobre a legitimidade da dívida ou a respectiva exclusão sem a prévia determinação do credor.

A função do órgão de proteção ao crédito, nesse contexto, é de mero depositário e divulgador de informações fornecidas por terceiros, atuando, de fato, como intermediário no fluxo de dados de inadimplência.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA . NEGATIVAÇÃO DEVIDA, MAS IRREGULAR POR DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO. SÚMULA Nº 548 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento de que por atuar como um banco de dados, o SERASA apenas reproduz as informações que lhe são passadas não sendo responsável por essas informações
. 2. É presumido o dano moral em caso de comprovada demora do credor em providenciar a retirada do nome do autor do cadastro de órgãos de proteção ao crédito, após devido pagamento. In casu, a exclusão do apontamento somente foi retirada 28 (vinte e oito) dias após a quitação do débito. 3.
Compete ao credor providenciar a imediata exclusão do nome do devedor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento efetivo, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa. Inteligência da Súmula nº 548 do STJ.
4. Deve ser fixada a quantia de R$ 3 .000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da permanência de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, valor este razoável e proporcional à reparação do dano. 5. Não há falar em litigância de má-fé, porquanto verifica-se apenas o exercício regular do direito do autor em utilizar-se de recurso apropriado para exarar seu inconformismo, não restando inequivocadamente comprovada a sua má-fé. 6 . Recurso provido em parte.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07101811220238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 30/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Nesse diapasão, o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a responsabilidade pela exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes seria do credor, o Banco do Brasil, e não da SERASA S.A., alinhou-se ao entendimento de que o credor é o responsável primário por determinar a inclusão e exclusão de registros.

A ausência de notificação prévia, embora constitua uma falha atribuível ao órgão mantenedor, não transmuta a responsabilidade pela exclusão do registro, que se mantém com o credor, a quem compete o envio da informação original da dívida.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do r
ecurso
e a ele nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.